Tribunal: STF
Processo: HC 104575
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Latrocínio. Excesso de prazo. Réu que se encontra preso cautelarmente há mais de dois anos. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas. Dupla supressão de instância. Writ não conhecido nesse ponto. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade do paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 




1. Configuraria verdadeira dupla supressão de instância analisar os argumentos acerca do constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência de proclamado excesso de prazo. Com efeito, não tendo o tema sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal a quo, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisá-lo. Precedentes. 




2. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 




3. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o 'modus operandi' do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 




4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.